Tribunal: TJMMG
Processo: 2000033-61.2025.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000033-61.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/06/2025 Publicação: 01/07/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos pela Procuradoria de Justiça contra acórdão que, por maioria, fixou a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para processar e julgar o crime de violência arbitrária descrito no art. 322 do Código Penal comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é do juízo singular da Justiça Militar ou do Conselho de Justiça (Permanente ou Especial) para julgar o crime de violência arbitrária praticado por policiais militares contra civil, em que pese sua localização topográfica no Código Penal comum (TÍTULO XI - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CAPÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O civil, no caso em apreço, figura como vítima mediata da agressão, sendo vítima imediata a Administração Pública, extreme de dúvida. 4. O alinhamento às decisões prolatadas no Supremo Tribunal Federal se presta, exclusivamente, a evitar possíveis prescrições da pretensão punitiva estatal. IV. DISPOSITIVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. Recurso provido. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 125, § 5º, da Constituição Federal de 1988 e art. 322 do Código Penal comum. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do Ministério Público, para fixar a competência do juízo singular da 5ª AJME para processar e julgar o delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do Código Penal comum. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pela Procuradoria de Justiça Militar estadual, contra a decisão, não unânime, prolatada pela colenda Primeira Câmara, negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito (RESE), dos autos n. 2000449-48.2024.9.13.0005, manejado pelo Ministério Público de Primeiro Grau e mantendo a decisão impugnada que fixou a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para processar e julgar o crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal brasileiro (CPB), imputado aos embargados, por se tratar de crime militar praticado contra a Administração Pública. Ficou vencido o eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, que, dando provimento ao recurso, entendeu pela competência do juízo singular para julgar o feito. Inconformada com a parte não unânime do acórdão, a eminente procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal, doutora Elba Rondino, opôs estes embargos infringentes com o fim de ver a matéria analisada pelo Órgão Pleno da Corte. Nas suas razões recursais, a embargante afirma que Pedro Henrique de Freitas Gonçalves Pinto acompanhava uma ação policial, da sacada de sua residência, localizada no Conjunto Minas Caixa, em Belo Horizonte, quando os embargados passaram a lhe dirigir injúrias e ameaças. Disse que, ato contínuo, Pedro desceu de onde estava e se dirigiu aos militares visando dialogar, contudo acabou sofrendo novas ameaças e injúrias, além de agressões físicas por meio de socos e chutes, violência esta que perdurou por mais de trinta minutos, muito embora a vítima já estivesse rendida, algemada e caída ao solo, tendo tamanha brutalidade lhe gerado, entre outras lesões, fratura do segundo metacarpo da mão direita, conforme descrito nos Laudo de Exame de Corpo de Delito e documentos médicos constantes dos eventos 1 (LAUDO8 - fls. 03/04 dos autos nº 2000202-47.2022.9.13.0002 e PEÇAS IPM2 - fls. 169/173 dos autos nº 2000643-91.2023.9.13. 0002). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduziu que a leitura atenta do acórdão embargado permite notar que a manutenção da competência do CPJ se pautou, única e exclusivamente, no fundamento de que o delito de violência arbitrária “está inserido no TÍTULO XI - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CAPÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS - POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL e a competência para o processo e julgamento da acusação é do Conselho de Justiça” [sic]. Disse que, opondo-se a essa compreensão limitada dos fatos, de maneira atenta e meticulosa, o desembargador Relator Osmar Duarte Marcelino entendeu que, em virtude da alteração promovida pela Lei n. 13.491, de 2017, o artigo 9º, inciso II, do Código Penal Militar (CPM) passou a abarcar todos os crimes previstos na legislação penal ordinária, motivo pelo qual cabe ao juiz de direito do juízo militar, singularmente, processar e julgar os réus pela prática, em tese, do crime de violência arbitrária em desfavor de civil. Pontuou que a redação do artigo 125, § 5º, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), com efeito, menciona crime cometido contra civil e não crime cometido contra a pessoa do civil, não se tratando tal distinção de mero preciosismo linguístico, considerando que qualquer delito militar perpetrado contra civil, seja este sujeito passivo primário ou secundário da infração penal, será processado e julgado por juiz de direito atuante na esfera militar. Assentou que a referência a essa competência é de natureza absoluta, calcada em normas cogentes de ordem pública, configurando-se como ratione materiae, por levar em consideração a natureza do ilícito praticado. Reportou-se à patente contradição relacionada ao entendimento esposado pelo Pleno do Tribunal de Justiça Militar estadual (TJMMG), em maio de 2024, no julgamento do Conflito de Competência n. 2000247-11.2023.9.13.0004, cuja decisão unânime concluiu pela competência do juízo singular para conhecer e julgar matéria relativa a crime de abuso de autoridade por prerrogativa de advogado, o que causa certa estranheza, já que, neste feito específico, a Primeira Câmara deste Tribunal caminhou totalmente na contramão do seu próprio entendimento. Alertou que o Supremo Tribunal Federal (STF), desde o julgamento do HC n. 93.076/RJ, que versava sobre os crimes de roubo e extorsão cometido contra civil, firmou o posicionamento de que os fatos devem ser analisados e julgados por juiz singular, o que se mostra totalmente correto, já que um civil suportou o ônus em razão da conduta delitiva, conforme pode ser conferido nos seguintes trechos extraídos da decisão proferida no RE nº 724.808/RS: [...] “Com efeito, o entendimento explicitado no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência da Corte, que, por ocasião do julgamento do HC nº TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 93.076/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis. Embora pendente de publicação, colho do informativo nº 517/STF o seguinte excerto: ‘EC 45/2004, ao incluir o § 5º ao art. 125 da CF, atribuiu competência aos juízes singulares para o julgamento de crimes militares impróprios (‘§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.’). Com base nesse entendimento, a Turma indeferiu habeas corpus em que se sustentava a competência do Conselho Permanente de Justiça para processar policial militar denunciado pela suposta prática dos delitos de roubo e extorsão mediante sequestro (CPM, artigos 242, § 2º, II e 244, § 1º, respectivamente) (Segunda Turma, julg. Em 26/8/08).’ Outro não foi o entendimento da Procuradoria-Geral da República, cujo parecer transcrevo na parte que interessa: ‘O mandamento constitucional determina expressamente que é do juízo singular a competência para o julgamento dos crimes praticados contra civis, sempre que o civil foi o sujeito passivo direto do delito. Não há, pois, lugar para a restrição encontrada pelos acórdãos recorridos, bem destacando o recorrente que o conceito de crime contra civil não está restrito aos crimes contra a pessoa do civil’” - g.n. (STF - RE nº 724.808, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. em 05/08/2014, pub. em 13/08/2014. [...] Asseverou que, no caso concreto, o juiz de direito, titular ou substituto, da 5ª AJME detém, sim, competência para processar e julgar os réus pelo crime de violência arbitrária cometido contra o civil Pedro Henrique de Freitas Gonçalves Pinto, não se podendo admitir que toda a instrução seja realizada perante o CPJ, porque os desembargadores resolveram interpretar livremente o dispositivo constitucional, embora seja vedado ao operador do Direito realizar distinções onde o legislador constituinte não o fez. Advertiu que, em prevalecendo o posicionamento manifestado no acórdão embargado, estar-se-á colocando em risco a soberania da Constituição Federal diante das normas legais e dos critérios de interpretação, até porque o significado léxico da frase “crimes militares cometidos contra civis” não deixa dúvidas quanto à competência do juízo singular. Garantiu que o entendimento firmado no acórdão impugnado, além de “relativizar” a competência dos juízes de direito da seara militar para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apreciar e julgar os delitos perpetrados contra civis, em direta afronta e contrariedade ao que dispõe o artigo 125, § 5º, da CF/88, ignora o caráter subsidiário do CPJ, que possui competência residual nos termos do aludido dispositivo. Reverenciou as considerações tecidas pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino a respeito da matéria, que, no seu entendimento, foram as que conferiram melhor interpretação ao tema trazido à discussão, porque, conforme muito bem explicitado por Sua Excelência, “o crime de violência arbitrária é dirigido contra uma pessoa determinada, ou pessoas determinadas, na qualidade de ser humano”, sendo certo que, muito embora haja prejuízos à imagem da administração pública, esta é incapaz de sofrer o dano relacionado ao “resultado naturalístico próprio do núcleo praticar violência ou dos efeitos da violência, mas somente da repercussão negativa que pode haver junto à sociedade”. Ponderando, ao final, que a reforma da decisão não unânime, ora embargada, revela-se de todo necessária, requereu o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de se reconhecer a competência do juiz de direito, titular ou substituto, da 5ª AJME para processar e julgar o Cb PM Ângelo Lúcio de Jesus e o Sd PM Rafael Souza Jatobá pela prática tanto do crime de lesão corporal previsto no artigo 209, caput, do CPM como do delito de violência arbitrária capitulado no artigo 322 do Código Penal, nos exatos termos do voto vencido. Respondendo à intimação do evento 5, a douta defesa técnica contrarrazoou estes embargos infringentes no evento 9, divergindo do posicionamento ministerial e coadunando com o entendimento majoritário explicitado no acórdão impugnado, que decidiu pela competência do CPJ para julgar o delito em análise, em que pese ter reconhecido a brilhante explanação consignada pela eminente procuradora de justiça na sua peça de resistência. A douta defesa, instruindo suas contrarrazões com os trechos que considerou mais importantes, extraídos do voto condutor prolatado pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, e ainda destacando as partes julgadas essenciais, extraídas da decisão que indeferiu o pedido ministerial de primeiro grau, lembrou que os fundamentos pelo indeferimento dos pedidos ministeriais se deram em face da natureza do próprio tipo penal em questão, no qual o bem jurídico tutelado é “a regularidade e legalidade da atuação da administração pública, especialmente dos agentes públicos no exercício de suas funções, como é o caso dos policiais militares”. Por essas razões, disse estar claro que, por ser o delito de violência arbitrária um crime que ofende diretamente a administração pública, este deve ser julgado pelo CPJ, conforme ocorreu, sendo, a seu sentir, acertadas as decisões judiciais ora impugnadas. Com tais argumentos requereu o recebimento do recurso ministerial, apenas por estar dentro da formalidade legal, pugnando, entretanto, no mérito, para que seja negado seu provimento, mantendo-se, assim, as decisões dos juízos recorridos, para prevalecer a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 competência do CPJ para o julgamento do delito de violência arbitrária nos autos em apreço. É o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele estão presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. O Cb PM Ângelo Lúcio de Jesus e o Sd PM Rafael Souza Jatobá foram denunciados perante a 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelo cometimento, em tese, dos delitos de violência arbitrária descrito no art. 322 do Código Penal comum e de lesão corporal leve, capitulado no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM), tendo como suposta vítima desses atos delitivos o civil Pedro Henrique de Freitas Gonçalves Pinto. No recebimento da denúncia, o meritíssimo juízo fixou a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para processar e julgar o feito, provocando a irresignação do ilustre promotor de justiça atuante no processo, manifestada através do Recurso em Sentido Estrido (RESE), Autos n. 2000449-48.2024.9.13.0005, os quais foram distribuídos para a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), sob a relatoria do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino. Na sua apreciação o eminente Relator, que, de acordo com a embargante, teria conferido a melhor compreensão da matéria, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão impugnada e fixar a competência do juízo singular, titular ou substituto, da 5ª AJME, para prosseguir com o feito. O eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, divergindo desse entendimento, ao contrário, negou provimento ao recurso e manteve a decisão impugnada de primeiro grau, que fixou a competência do CPJ da 5ª AJME para o processamento e julgamento do feito, sendo acompanhado pelo eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. Irresignada, a eminente procuradora de Justiça com atribuições nesta Corte, doutora Elba Rondino interpôs estes Embargos Infringentes e de Nulidade, buscando a apreciação da matéria por este Órgão Pleno e pugnando pela prevalência do voto minoritário. Na decisão assentada no voto que chegou a ser disponibilizado na Seção de Julgamento do dia 14/04/2025, este signatário acompanhava a decisão majoritária, porque estava de acordo com suas firmes convicções sobre a temática, até porque, esse entendimento é o que vinha sendo adotado com os votos unânimes dos integrantes da colenda 2ª Câmara desta Corte, atualmente sob sua presidência. Naquela oportunidade, foram colacionados ao voto as ementas de dois julgados relatados pelo eminente desembargador Fernando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Armando Ribeiro, sendo uma Apelação Criminal, Autos n. 2000304-62.2022.9.13.0004 e uma Correição Parcial, Autos n. 2000010-06.2025.9.13.0004. Nesses dois julgados Sua Excelência examinou, aos detalhes, a matéria posta, à luz de vasta doutrina e de ampla jurisprudência de outros tribunais Brasil afora, todos convergindo para a mesma conclusão. O crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal comum, localizado, topograficamente, no Título “Dos Crimes Contra a Administração Pública”, quando praticado por policiais militares, fixa a competência do Conselho de Justiça (especial ou permanente), para o processamento e julgamento, porquanto a Administração Pública seja, na hipótese, o sujeito passivo imediato, enquanto que a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário. Ocorre que os acórdãos com as duas decisões reportadas, a Apelação Criminal n. 2000304-62.2022.9.13.0004 e a Correição Parcial n. 2000010-06.2025.9.13.0004, acabaram reformados no Supremo Tribunal Federal (STF), onde o entendimento firmado se opõe ao entendimento que vinha sendo sustentado neste Tribunal. O eminente Ministro Flavio Dino, dando provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.537.896 MINAS GERAIS, reformou o acórdão com a decisão da Segunda Câmara, prolatada nos Autos da Apelação Criminal n. 2000304-62.2022.9.13.0004 e determinou um novo julgamento do feito. Esse segundo julgamento, a propósito, com acatamento à decisão do STF, ocorreu na Seção de Julgamento do dia 15/05/2025, ocasião em que a Segunda Câmara, por unanimidade, afastou a prejudicial de incompetência do juízo singular para processar e julgar o crime de violência arbitrária, e, julgou o mérito da casa, a propósito, dando parcial provimento ao recurso da defesa, para apenas reduzir a reprimenda imposta ao réu, tornando-a definitiva em 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção. A eminente Ministra Carmem Lúcia, por sua vez, dando provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.544.209 MINAS GERAIS, reformou o acórdão da colenda Segunda Câmara, prolatado nos Autos da Correição Parcial n. 2000010-06.2025.9.13.0004, e restabeleceu a decisão do juízo da 4ª AJME, que tinha afastado a preliminar de incompetência do juízo singular para julgar e processar o delito previsto no art. 322 (violência arbitrária), do Código Penal comum. Em virtude dessas decisões prolatadas no STF, a embargante peticionou no evento 22 destes autos, em 13/05/2025, para requerer a retirada do processo de pauta, conforme a seguir: [...] Tendo tomado conhecimento de que na sessão de julgamento designada para a data de amanhã (14/05/2025) não comparecerão todos os Desembargadores integrantes do Pleno e vislumbrando, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 razão disto, possível prejuízo para o exercício da função acusatória, já que o Ministério Público figura como parte embargante nos autos nº 2000033-61.2025.9.13.0000 e a matéria embargada envolve tema que o TJMMG vem decidindo de forma contrária ao posicionamento adotado pelo STF, esta Procuradora de Justiça REQUER o adiamento do julgamento do referido processo e a sua reinclusão em pauta quando todos os Desembargadores componentes do Pleno estiverem presentes. Caso, eventualmente, seja indeferido o presente pleito, esta representante do Ministério Público, desde já, protesta por sua inscrição para sustentação oral, nos termos do disposto no artigo 137, § 6º, do RITJMMG. [...] O pedido foi acatado e, por todas as razões já expostas, acabou oportuno, porque permitiu, não só aos integrantes da Segunda Câmara, como também ao eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, decidirem por se alinhar ao entendimento do STF, ainda que mantendo suas convicções pessoais a respeito da temática debatida, mas o fazendo para evitar mal maior, já que, prosseguir com o entendimento deste Tribunal levaria, muito provavelmente, a inevitáveis prescrições da pretensão punitiva estatal em feitos futuros, o que não se conforma com a linha de atuação desta Corte. Nesse sentido, destaco que, na Seção de Julgamento do dia 22/05/2025, foram levados a julgamento outros dois Recursos em Sentido Estrito (RESE), com a mesma temática, um de relatoria deste signatário, Autos n. 2000233-56.2025.9.13.0004, e outro de relatoria do eminente desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, Autos n. 2000332-26.2025.9.13.0004. A ambos os recursos foi dado provimento, com os votos unânimes dos integrantes da Segunda Câmara, para reformar as decisões de primeiro grau e fixar a competência do juízo singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do Código Penal comum, Julgo relevante colacionar ao voto, os termos a seguir, representando a conclusão acordada a que se chegou, nos dois acórdãos prolatados: [...] Desse modo, apesar de possuir entendimento firme sobre o tema, no mesmo sentido daquele apresentado pela Defensoria Pública em contrarrazões, reconheço que a posição do STF já constitui paradigma, não só para esta, mas para decisões futuras, e o prolongamento da discussão poderia gerar, inclusive, a indesejada prescrição da pretensão punitiva dos feitos. Com essas considerações, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão primeva e fixar a competência do juiz singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do CP comum. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por todo o exposto, ainda que mantendo firme minha posição contrária ao entendimento firmado na Suprema Corte, dou provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público, filiando-me ao entendimento do eminente Relator, que reformou a decisão impugnada e fixou a competência do juízo singular, titular ou substituto, da 5ª AJME, para prosseguir com o feito É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, fixar a competência do juízo singular. Registro que continuo convicto do acerto das razões que sustentaram a decisão impugnada. No entanto, em recentes decisões monocráticas (RE 1.537.896 e RE 1.544.209), ambas reformadoras de decisões deste e. Tribunal sobre o mesmo assunto, o Supremo Tribunal Federal determinou que o processo e o julgamento do crime de violência arbitrária fossem realizados singularmente pelo Juiz de Direito do Juízo Militar. Os ministros entenderam que o fato de o crime ter sido praticado contra civil estabeleceria a competência do juízo monocrático da Justiça Militar. O argumento, data maxima venia, não convence. Pode-se constatar que diversos crimes visam à proteção de mais de um bem jurídico, sendo que é a lei que determina qual deles deve ser considerado prevalente em relação ao outro. O Código Penal estabelece o bem jurídico prevalente em cada crime que estabelece e, no caso, de maneira expressa identificou a Administração Pública como bem jurídico prevalente. Contudo, vislumbro que a posição do Supremo Tribunal já constitui paradigma para decisões futuras e que o prolongamento da discussão somente serve aos interesses de alcance da prescrição da pretensão punitiva. Assim sendo, pelas razões práticas mencionadas, dou provimento aos presentes recursos para fixar a competência do Juiz de Direito do Juízo Militar. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator. Mesmo entendendo que a competência para julgamento do crime de violência arbitrária é do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Conselho Permanente ou Especial de Justiça, não há como fechar os olhos às recentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Assim, considero mais razoável que o Juiz de Direito do Juízo Militar julgue monocraticamente a violência arbitrária do que ver o processo ser contaminado pela prescrição em virtude de recursos ao Supremo Tribunal Federal. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de junho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator